Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1019600-43.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARILIA DE FATIMA ALVES CORREA BARROS
Recorrido: MUNICÍPIO DE COMODORO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 27/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 53, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LUGAR DO FATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, a demanda pode ser ajuizada no domicilio do autor ou no local do fato, nos termos do artigo 53, V, do Código de Processo Civil.
2. Registre-se que o artigo 53, III, a do CPC/15 diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado. Isso porque, com relação às pessoas jurídicas de direito público, o Código de Processo Civil previu regras especiais de competência nos artigos 51 (União) e 52 (Estados e DF). Veja-se que não há regra especial de competência com relação aos municípios de sorte que aplicável a regra geral, ou seja, o disposto no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, que trata especificamente das ações que envolvam acidente de trânsito.
3. Não suficiente, tratando-se de ação de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se o disposto no artigo 4.o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, nos termos do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019600-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILIA DE FATIMA ALVES CORREA BARROS - CPF: 961.621.631-72 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021